Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA LOTADA EM NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão da autora/recorrente é que lhe seja garantido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB no percentual de 10%, uma vez que está lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul.Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido.

2. A GAB (art. 1o, I, da Lei Distrital no 318/92) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades exclusivamente relacionadas com ações básicas de saúde. Conforme a lei distrital, a GAB corresponderá aos percentuais de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e 20% para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.

3. Apesar de a autora afirmar ser responsável pela cobertura vacinal na unidade supracitada (o que demonstra, em uma primeira análise, o exercício das suas funções em atividade relacionada a ações básicas de saúde), ela não comprovou estar lotada em um centro de saúde, posto de saúde ou posto de assistência médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, motivo pelo qual não faz jus à gratificação em questão.

4. Especificamente em relação a servidores lotados em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, a jurisprudência desta 2a Turma Recursal firmou-se no sentido de rejeitar a concessão da GAB: Acórdão 1117210, 07118705420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Partes: Aline Cristina Lima Magalhães versus Distrito Federal; Acórdão 1122902, 07108347420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Partes: Adriana Santos Sousa versus Distrito Federal.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.